Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-47.2023.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001053-47.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO ALVES RODRIGUES - CPF: 015.047.861-57 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), FABIO CAMILO CARDOSO - CPF: 006.581.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VILLANI ALVES - CPF: 040.807.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 017.752.814-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICO – RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA ROBUSTEZ PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e prontuário médico que atestam as lesões corporais, sendo suficiente para embasar a condenação.

2. A retratação posterior da vítima, em situações de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de pressão psicológica exercida pelo agressor, não afastando a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas robustas.

3. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes, e diante da consistência do conjunto probatório, é de rigor a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §9o (
lesão corporal
), e art. 147 (
ameaça
) do Código Penal, bem como pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41(
vias de fato
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade total de
08 (oito) meses
e
13 (treze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime

semiaberto
(
vide
ID. 204917569).

Em suas razões recursais (ID. 204917577), a Defesa do Apelante contesta, em suma, a acusação de agressão à vítima
Josélia Maria dos Santos
, ocorrida em 09/07/2023, ressaltando a inconsistência das provas, como a divergência na data do ocorrido no prontuário médico e na declaração da vítima.

A defesa destaca, ademais, que a vítima, sob efeito de álcool e drogas, inicialmente acusou o Apelante, mas, posteriormente, não buscou ajuda policial e não compareceu para ratificar suas declarações em juízo.

Assim, ante a ausência de testemunhas oculares das agressões e a posterior confissão da vítima, registrada em cartório, de que as acusações teriam sido feitas no calor do momento para evitar que o ora Apelante saísse de casa, reforçam a inocência deste; o que teria sido ignorado pelo Juízo
a quo
.

À vista disso, o Apelante requer a
reforma da sentença
e sua
absolvição,
com base na ausência de provas consistentes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões de ID. 204917580, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 211331660).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Pelo que consta na denúncia:

“(...)

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de julho de 2023, em horário não especificado, no estabelecimento denominado “Bar Tô no Trabalho”, neste município de Pedra Preta/MT,
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima Josélia Maria dos Santos, sua companheira.

Afere-se que Sebastião e Josélia convivem maritalmente e na data dos fatos, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, causando-lhe lesão na face, sendo necessário atendimento médico, conforme noticia o Boletim de Ocorrência no 2023.189994.

FATO 02:

Segundo apurado, no dia 04 de agosto de 2023, por volta das 19h15min, na residência situada à Rua Seis, Bairro Colina Verde, neste município de Pedra Preta/MT,
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
, praticou vias de fato e prometeu causar mal injusto e grave a Josélia Maria dos Santos, sua companheira.

Afere-se que após o fato noticiado acima (Fato 01), Josélia Maria decidiu terminar o relacionamento, no entanto, o denunciado não aceita a decisão e, na data supramencionada, diante da recusa da vítima em deixá-lo adentrar a residência,
SEBASTIÃO
agrediu Josélia, empurrando-a e apertando-lhe os braços.

Na mesma ocasião, o denunciado ameaçou matar a vítima, caso esta não permaneça em sua companhia ou se relacione com outro homem.”
(ID. 204920278).

Em razão desses atos,
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 129, §9o
e
art. 147 do Código Penal
, bem como pela contravenção penal do
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença procedente, condenando-o pela prática de
lesão corporal
,
ameaça
e
vias de fato
, a pena privativa de liberdade total de
08 (oito) meses
e
13 (treze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime

semiaberto
.

A Defesa, inconformada com a referida decisão, busca a
reforma da decisão
e a
absolvição
do Apelante, ante a insuficiência de provas para embasar a condenação.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
, passo à análise conjunta das pretensões ventiladas nos recursos.

I)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A Defesa de
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
contesta a condenação, ao fundamento de que teria se baseado em provas insuficientes, argumentando que os depoimentos colhidos são contraditórios e que a vítima
Josélia Maria dos Santos
, sob efeito de álcool e entorpecentes, posteriormente se arrependeu das acusações, retratando-se.

Nesse cenário, requer-se a reforma da sentença e a consequente absolvição do Apelante, seja por insuficiência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não prospera à luz dos depoimentos colhidos e das provas documentais apresentadas
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes se encontram satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 204917463), pelo Boletim de Ocorrência Policial n. 2023.218472 (ID. 204917467), pelo Termo de Representação Criminal n. 2023.16.312359 (ID. 204917485), Relatório n. 2023.12.8705 (ID. 204920263), Prontuário médico (ID. 204917514) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, que dão conta de que
SEBASTIÃO
efetivamente agrediu sua companheira
Josélia
.

Imperativo se evidenciar, de pronto, estar comprovada pelo citado prontuário médico de ID. 204917514 –
que descreve de forma detalhada a lesão no supercílio da vítima
Josélia Maria dos Santos
– a agressão ocorrida em 09/07/2023, o qual é prova cabal da efetiva ofensa à integridade corporal praticada pelo Apelante, eis que atestara:

“PACIENTE REFERE QUE ESTAVA EM CASA QUANDO INICIOU BRIGA COM SEU NAMORADO O MESMO A AGREDIU VÁRIAS A FORÇANDO ENTRAR NO CARRO O QUAL ATINGIU SUA CABEÇA NA PORTA QUANDO A MESMA ENTROU NO CARRO E O MESMO SAIU DIRIGINDO, QUANDO A MESMA CONSEGUIU SALTAR DO CARRO (SIC). PACIENTE REFERE FEZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA E COCAÍNA.

EFG: BEG, LOTE, AGITADA, COM CORTE EM REGIÃO DE SUPERCILIO DIREITO COM SANGRAMENTO ATIVO NO LOCAL, SCP: BCNF 2T SS, MV+SRA; ABDOME: INOCENTE; PELE: VÁRIOS HEMATOMAS EM CORPO.

(...)

PACIENTE ADMITIDA TRAZIDA POR TERCEIROS, CONSCIENTE, ORIENTADA, NERVOSA, CHOROSA, APARENTEMENTE ALCOOLIZADA. APRESENTA CORTE EM REGIÃO DE SOBRANCELHA D, ULHAS POSTIÇAS ARRANCADAS DE MÃO D. REFERE TER SIDO AGREDITA PELO ATUAL COMPANHEIRO.

FOI ACIONADO POLÍCIA MILITAR QUE COMPARECEU NO LOCAL PARA MEDIDAS CABIVEIS.”
(SIC.)

Ademais, o depoimento da vítima
Josélia
, prestado na delegacia, é claro e detalhado quanto às circunstâncias das agressões.

Josélia Maria dos Santos
relatou que, desde que
SEBASTIÃO
começou a morar em sua casa, ele passou a agredi-la fisicamente e a proibi-la de sair, culminando na agressão ocorrida em um bar, onde foi lesionada no supercílio, necessitando de atendimento médico.

Embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, seu depoimento inicial é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Os depoimentos dos policiais militares
Fábio Camilo Cardoso
e
Luiz Carlos Villani Alves
são fundamentais para a comprovação dos fatos narrados pela vítima.

Ambos os policiais relataram, tanto na delegacia quanto em juízo, que ao chegarem ao local dos fatos encontraram a vítima com sinais visíveis de agressão, incluindo vermelhidão e hematomas nos braços.

Fábio Camilo Cardoso
, em seu depoimento, afirmou que a vítima estava em processo de separação, o que teria motivado as agressões por parte do apelante, que se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Este testemunho corrobora diretamente as alegações da vítima e confere verossimilhança às suas declarações.

Isso porque, os depoimentos das testemunhas policiais possuem, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, plena eficácia probatória,
sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1a Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

In casu
, as declarações prestadas pelos policiais militares, por serem desinteressados e baseados na observação direta dos fatos, reforçam a credibilidade do relato da vítima e corroboram a materialidade das lesões descritas no prontuário médico.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela Defesa do Apelante, entendo que a autoria e materialidade de ambos os delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, acrescido dos depoimentos de testemunhas oculares do estado físico da vítima, como os policiais, corroborado pelo prontuário médico de ID. 204917514 que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal de
Josélia Maria dos Santos
; inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal de
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
.

A propósito, convém destacar que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Em que pese a Defesa argumentar que as declarações da vítima são insuficientes para a condenação e que haveria contradições nos seus depoimentos, é necessário ressaltar,
a
d argumentandum
, que pequenas divergências nas declarações não têm o condão de invalidar o conjunto probatório quando a essência dos fatos permanece inalterada e corroborada por outros elementos. Ademais, o estado emocional da vítima no momento da agressão e nos momentos posteriores pode justificar tais divergências.

O laudo de exame de corpo de delito é uma prova técnica que atesta a materialidade das lesões, descrevendo as marcas de agressão no corpo da vítima, confirmando assim a ocorrência da violência. Esse laudo, aliado ao depoimento inicial firme e coerente da vítima, forma um conjunto probatório robusto, suficiente para a manutenção da condenação.

Com efeito,
ainda que a Defesa assevere que a vítima se retratou das acusações, confessando que as proferiu em um momento de descontrole emocional, supostamente influenciada pelo consumo de álcool e drogas
,
entendo que, tal retratação posterior, mesmo que verdadeira, não invalida o depoimento inicial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos
.

Aliás,
a retratação da vítima deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de manipulação e pressão emocional frequentemente presente em casos de violência doméstica
,
eis que a tentativa da vítima de minimizar ou justificar as agressões pode ser interpretada como um reflexo da coação psicológica exercida pelo agressor
.

Logo, a retratação, por si só, não tem o condão de afastar a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas.

A aplicação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) é absolutamente pertinente neste caso, dado o contexto de violência doméstica e as provas robustas apresentadas. A legislação visa precisamente proteger vítimas em situações como a descrita nos autos, onde a relação de convivência e dependência emocional do agressor dificulta a denúncia e a persecução penal.

O prontuário médico, que atesta as lesões sofridas pela vítima, é uma prova técnica de extrema relevância, confirmando a materialidade do crime de lesão corporal, sendo suficiente para a comprovação do crime, dado que
basta a comprovação de que a integridade física da vítima foi ofendida, independentemente da extensão ou gravidade das lesões
; mormente ao se considerar que, no contexto da Lei Maria da Penha, visa-se a proteção especial das mulheres em situação de violência doméstica, de sorte que a caracterização da lesão corporal adquire especial relevância, uma vez que a lei busca coibir práticas violentas e assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Dentro dessa perspectiva,
tenho que a pretensão absolutória não merece prosperar
, estando a materialidade e a autoria delitiva suficientemente comprovadas, e a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, revelam-se em provas firmes e coesas, confirmando a prática delitiva pelo Apelante.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024